Tribunal: TJPA
Processo: 0627645-95.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0627645-95.2016.8.14.0301

APELANTE: MARLLINGTON KLABIN WILL

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0627645-95.2016.8.14.0301

APELANTE: MARLLINGTON KLABIN WILL

Advogado do(a) APELANTE: MARLLINGTON KLABIN WILL - PA22646-A

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogados do(a) APELADO: MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - RJ110501-A, NELSON PILLA FILHO - RS41666-A, JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - MG79757-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - PA21148-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES). ALEGADO BLOQUEIO DE CONTA CORRENTE. INEXISTÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA. OBRIGAÇÃO CONTRATUAL INADIMPLIDA. INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. SENTENÇA MANTIDA.

I
– Caso em exame

Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada sob a alegação de que o autor não conseguiu efetuar o pagamento das parcelas de financiamento estudantil em razão de bloqueio de conta corrente, resultando em inscrição de seu nome nos cadastros restritivos de crédito.

II – Questões em discussão
2. (i) Existência de prova idônea do alegado bloqueio da conta; (ii) Regularidade da inscrição nos órgãos de proteção ao crédito; (iii) Ocorrência de dano moral indenizável.

III – Razões de decidir
3. Ausência de elementos técnicos ou documentais que comprovem de forma inequívoca o bloqueio da conta corrente pelo banco réu.
4. Inexistência de demonstração de tentativa frustrada de pagamento por outros meios disponíveis.
5. Obrigação contratual não adimplida e inscrição regular do nome do devedor em cadastros restritivos de crédito.
6. Não caracterização de ato ilícito a ensejar indenização por dano moral.

IV – Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.
Tese de julgamento: “A inscrição do nome do devedor em cadastros de inadimplentes é legítima quando decorrente de dívida vencida e não paga, inexistindo prova inequívoca de falha na prestação do serviço que inviabilize o adimplemento.”

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186, 188, I e 927; CDC, arts. 6º, VIII, e 43; CPC, art. 373, I.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer e Negar Provimento ao Recurso
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Sessão Ordinária –
Plenário - com início às 14:00h, do dia
__
de
____
de
2025.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais
, ajuizada por
Marllington Klabin Will
em face de
Banco do Brasil S/A
, na qual o autor narra ser beneficiário de contrato de financiamento estudantil (FIES), cujas parcelas deveriam ser pagas por débito automático em conta corrente mantida junto ao banco réu.

Sustenta que, por ato unilateral da instituição, a conta foi bloqueada, impedindo a realização dos pagamentos. Afirma ter buscado solução administrativa junto ao banco, sem êxito, e que, mesmo diante do impedimento operacional, seu nome foi inscrito nos cadastros de proteção ao crédito, causando-lhe prejuízos morais.

A sentença recorrida (ID nº 18113568) fundamentou-se na ausência de comprovação do bloqueio da conta corrente do autor, na impossibilidade de movimentação financeira e na inexistência de ato ilícito por parte do réu.

Inconformado, MARLLINGTON KLABIN WILL interpôs recurso de apelação (ID nº 18113570), sustentando que a sentença deve ser reformada, alegando que o réu não impugnou os pedidos principais da petição inicial, o que ensejaria a aplicação dos efeitos da revelia (CPC, art. 344).

Ressalta que a relação de consumo prevalece, invertendo o ônus da prova (CDC, art. 43, § 2º), e que a inscrição negativa foi ilegal por falta de notificação prévia ao consumidor (CDC, art. 43, § 2º).

Além disso, argumenta que a indisponibilidade da conta corrente foi comprovada com documentos anexados, como contratos, comprovantes de residência e declarações de testemunhas, e que a mora não se aplica por fato inimputável ao autor (CC, art. 396).

Pugna pela reforma da sentença para reconhecer a obrigação de fazer do réu, incluindo a apuração da indisponibilidade da conta corrente e a fornecimento de cronograma de pagamento atualizado relativo ao FIES, além de afastar a incidência da mora e o inadimplemento, declarar a nulidade da inscrição negativa e condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais, e ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais.

Em contrarrazões (ID nº 18113574) o recorrido pugna pelo desprovimento do recurso manejado.

Coube-me por distribuição a relatoria do feito.

É o relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES (RELATOR):

DO RECEBIMENTO

O recurso é cabível, visto que foi apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso interposto, passando a proferir voto:

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A insurgência recursal volta-se contra decisão que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, entendeu regular a inscrição do nome do autor nos cadastros de inadimplentes, rejeitando a alegação de falha na prestação do serviço bancário.

Após a análise dos elementos constantes dos autos, entendo que a sentença merece ser mantida.

Embora o apelante afirme que houve impedimento para o pagamento das parcelas do contrato de financiamento estudantil por bloqueio da conta corrente, não se encontra nos autos prova inequívoca dessa alegação.

Os documentos apresentados — extratos com pouca movimentação e registros de atendimentos — não demonstram de forma objetiva e técnica que o acesso à conta tenha sido efetivamente suspenso pela instituição financeira, de sorte que a mera ausência de movimentação não autoriza, por si só, concluir pela impossibilidade de realizar pagamentos.

Ora, o ônus de comprovar a ocorrência de fato impeditivo ao cumprimento da obrigação é do autor, nos termos do art. 373, I, do CPC, não havendo nos autos demonstração de tentativa frustrada de pagamento por outros meios disponíveis, como emissão de boletos, depósitos em espécie ou transferências de contas de terceiros.

É incontroverso que havia obrigação contratual em aberto e que não houve quitação no período devido. Nessa hipótese, a inscrição do nome do devedor em cadastros restritivos de crédito constitui exercício regular de direito do credor (art. 188, I, do CC), desde que observadas as formalidades legais.

No caso, não há nos autos prova robusta de que o procedimento de comunicação da negativação tenha sido descumprido, ao passo que, inexistindo comprovação de irregularidade na cobrança ou de vício formal na inscrição, não se pode afastar a legitimidade da medida.

No mais, o reconhecimento do dano moral decorrente de inscrição em cadastros restritivos pressupõe a ilicitude da anotação. Diante da ausência de prova da falha na prestação do serviço e da regularidade da cobrança, não se caracteriza ato ilícito passível de reparação.

O simples inconformismo do devedor com a cobrança ou com a forma de pagamento não é suficiente para ensejar indenização, sendo necessária a demonstração de conduta abusiva ou negligente por parte do credor, o que não ocorreu.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, Conheço do Recurso e Nego-lhe Provimento, mantendo da íntegra a sentença ora vergastada.

Advirto às partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator.

Belém, 01/10/2025